Tribunal: STF
Processo: RE 109789
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. CONSENTIMENTO DOS DEMAIS.
DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONJUGE PARA O DESCENDENTE
CONSORTE AQUIESCER. ART. 1.132 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE:
RE-17.309.
O CONSENTIMENTO EXPRESSO DO OUTRO DESCENDENTE PARA LEGITIMAR A
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, EXIGIDO  PELO ART. 1.132 DO
CÓDIGO CIVIL, TEM CARÁTER PERSONALISSIMO, INDEPENDENDO DA
AUTORIZAÇÃO DO CONJUGE DO QUE E DESCENDENTE, AINDA QUE CASADO EM
REGIME DE COMUNHAO UNIVERSAL.
NÃO HÁ CONFUNDIR A PROPOSIÇÃO ACIMA COM OUTRA VERTENTE DO
DISPOSITIVO INTERPRETADA NO SENTIDO DE QUE A PROIBIÇÃO DE VENDA DO
ASCENDENTE A DESCENDENTE INCLUI A VENDA DOS SOGROS AO GENRO OU A
NORA, SOB PENA DE FRAUDAR-SE A NORMA POIS A VENDA IRIA AO FILHO, POR
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA (RE-79.109).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.